Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026220-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (AGRAVANTE), MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (AGRAVANTE), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA - CPF: 550.804.301-25 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista formulado por empresas em recuperação judicial, em nome de terceiro. A decisão baseou-se no encerramento da recuperação judicial principal.

As agravantes alegam que o juízo recuperacional permanece competente para apreciar habilitação retardatária e sustentam que o crédito é de natureza concursal, derivado de vínculo trabalhista anterior ao pedido de recuperação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa em recuperação judicial possui legitimidade para requerer habilitação de crédito em nome do credor; e (ii) saber se o crédito objeto da habilitação possui natureza concursal, apta a ser submetida ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

A legitimidade para requerer habilitação de crédito é exclusiva do credor, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a postulação pela recuperanda em nome de terceiro, nos termos do art. 18 do CPC.

O crédito discutido decorre de acidente de trabalho ocorrido após o deferimento da recuperação judicial, o que lhe confere natureza extraconcursal, conforme interpretação do STJ no Tema Repetitivo 1051.

A natureza extraconcursal impede a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, razão pela qual se revela juridicamente impossível a pretensão de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A habilitação de crédito na recuperação judicial é providência exclusiva do credor. 2. Créditos oriundos de fatos geradores posteriores ao deferimento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º e 10, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1051; TJMT, RAI 1003702-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 02.06.2021; TJMT, RAI 1002680-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo
, interposto por
Agropecuária Mandala Ltda. – EPP, Mandala Transportes Ltda. – EPP e Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do incidente de habilitação retardatária de crédito n. 1007137-51.2024.8.11.0015, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de superveniente ausência de interesse processual por perda do objeto, considerando que a recuperação judicial já se encontraria encerrada.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em suma: (i) que o crédito objeto da habilitação decorre de sentença trabalhista transitada em julgado e é de natureza concursal, pois constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) que o encerramento formal da recuperação judicial não obsta a apreciação da habilitação retardatária, conforme previsão expressa do § 9º do art. 10 da Lei n. 11.101/2005; (iii) que a extinção do feito por ausência superveniente de interesse de agir violou a legislação de regência, bem como entendimento jurisprudencial consolidado. Pugnam pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida até o julgamento final do presente agravo.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada, com o consequente prosseguimento do incidente de habilitação, a ser convertido, se necessário, em ação autônoma pelo rito comum, nos moldes do § 9º do art. 10 da LRE.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 305649395.

Nas contrarrazões de id. 306026386, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram juntadas no id. 306965392.

O Ministério Público manifestou ciência no id. 307707392.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Agropecuária Mandala Ltda – EPP, Mandala Transportes Ltda – EPP e Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda, todas em recuperação judicial, propuseram habilitação de crédito retardatária (Processo n.º 1007137-51.2024.8.11.0015) em favor de Antonio Marcos Teles De Almeida, na qual se postulava a inclusão de crédito de natureza trabalhista no quadro geral de credores da recuperação judicial n.º 0011482-29.2014.8.11.0015.

Após análise dos autos, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante do encerramento da recuperação judicial correlata.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a habilitação foi proposta dentro do contexto da recuperação judicial ainda em curso à época, e que, mesmo após o encerramento formal do processo de soerguimento, persistiria a competência do juízo recuperacional para apreciar pedidos de habilitação retardatária, conforme autorizado pelo § 9º do art. 10 da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020.

Alegam, ainda, que o crédito objeto da demanda seria de natureza concursal, porquanto decorrente de sentença trabalhista relacionada a vínculo anterior ao pedido de recuperação, devendo, portanto, ser submetido às condições do plano aprovado.

Em contrarrazões, agravado pugnou pela manutenção da r. decisão invectivada, sustentando, em síntese, que as empresas agravantes carecem de legitimidade para promover habilitação de crédito em nome de terceiro, uma vez que a Lei n.º 11.101/2005 atribui tal iniciativa exclusivamente ao credor, não se admitindo, portanto, postulação substitutiva por parte da devedora. Defendeu, ainda, que o crédito cuja habilitação se persegue decorre de acidente de trabalho ocorrido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que atrai a sua natureza extraconcursal e, por conseguinte, afasta sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, circunstância que inviabiliza a habilitação pretendida e impõe a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Pois bem. Está com a razão o agravado, de maneira que o presente recurso não merece ser acolhido por esta Corte de Justiça.

De início, é necessário delimitar os contornos jurídicos da controvérsia, que repousa sobre a (i) legitimidade das empresas em recuperação judicial para pleitear habilitação de crédito em nome de terceiro (credor) e (ii) sobre a natureza do crédito objeto da habilitação (se concursal ou extraconcursal), o que condiciona, de forma decisiva, sua submissão ao regime do plano de recuperação.

No que tange à legitimidade ativa, verifica-se, sem esforço hermenêutico, que o pedido de habilitação de crédito retardatária foi manejado pelas próprias empresas recuperandas em nome do credor, ora agravado. Todavia, a Lei n.º 11.101/2005 é expressa ao atribuir exclusivamente ao credor a iniciativa de promover a habilitação de seu crédito, conforme se depreende do artigo 9º,
verbis
:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...)”

Assim, à luz da literalidade da norma legal, não se admite, sob o regime da recuperação judicial, que a empresa devedora atue em nome do credor para requerer sua habilitação, ainda que a pretensão tenha por objeto a regularização do quadro de credores ou a correção de omissão do administrador judicial.

Trata-se de iniciativa que traduz inequívoca postulação de direito alheio em nome próprio, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico nos termos do art. 18 do CPC, salvo quando expressamente autorizada, o que, repita-se, não ocorre na hipótese em tela.

Este Tribunal reiteradamente vem decidindo no sentido de que a habilitação de crédito é prerrogativa personalíssima do credor, conforme se infere dos julgados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO PROPOSTA PELA RECUPERANDA – FACULDADE DO CREDOR - ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação . Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8º (dez dias), esse diploma legal, no art . 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária.
Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”. O art . 9º da Lei nº 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros
.”
(TJMT, RAI 10037022220218110000 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.06.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
I - Conforme dicção dos artigos 7º e 9º da Lei nº 11 .101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8 .11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j . 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.”

(TJMT, RAI 10026802620218110000 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021 – negritei)

Se isso não bastasse, observa-se que o crédito cuja habilitação se pretende sequer se submete aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Com efeito, infere-se dos autos que o crédito em questão advém de sentença proferida na Justiça do Trabalho, no processo n.º 0000082-93.2015.5.23.0081, cujo objeto é a indenização por acidente de trabalho sofrido por Antonio Marcos Teles De Almeida. Conforme documentação acostada aos autos, o evento danoso (acidente) ocorreu em 01.11.2014, ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 21.08.2014.

Ora, nos termos da interpretação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, particularmente por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1051, a caracterização do crédito como concursal está subordinada à data do fato gerador da obrigação, e não à data de sua constituição formal ou do trânsito em julgado da sentença,
verbis
:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Assim, se o fato gerador (
in casu
, o acidente de trabalho) é posterior ao deferimento da recuperação judicial, o crédito dele decorrente não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação, sendo, pois, um crédito extraconcursal, alheio à lógica da concursalidade que rege o plano de soerguimento. A consequência jurídica inevitável é a impossibilidade de sua habilitação nos moldes pretendidos pelas recuperandas, mesmo que o juízo da recuperação ainda estivesse em curso.

Portanto, não é apenas a ilegitimidade ativa das agravantes que compromete a admissibilidade do pedido inicial, mas, também, a impossibilidade jurídica do pedido de habilitação de crédito concursal, quando este, na verdade, possui natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito às condições do plano aprovado, devendo ser satisfeito por meio de execução individual, conforme os ditames ordinários do processo civil ou trabalhista.

Logo, embora o fundamento adotado pelo juízo de origem, qual seja, o encerramento do processo de recuperação judicial, não seja, em si, suficiente para justificar a extinção do feito, a solução alcançada revela-se juridicamente acertada e deve ser mantida, por fundamentos diversos, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta ausência de legitimidade das autoras e a impossibilidade jurídica do pedido formulado.

A conjugação dessas premissas conduz, de forma inelutável, à conclusão de que o pedido formulado não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025